Tribunal: TJDFT
Processo: 0721714-73.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-18
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, ESTÉTICOS E MATERIAIS. ATAQUE DE CÃES FEROZES. RESPONSABILIDADE DO DONO DO ANIMAL PELOS DANOS POR ELE CAUSADOS. ART. 936, DO CC. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA COMPROVADA. CAUSA EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. DEVER DE INDENIZAR AUSENTE.
1. Nos termos do art. 936, do CC, “o dono, ou detentor, do animal ressarcirá o dano por este causado, se não provar culpa da vítima ou força maior”. Trata-se de responsabilidade objetiva, em que o dever de indenizar surge a partir da verificação da ocorrência do dano e da presença do nexo causal. Tal responsabilidade só é elidível por prova – a cargo do dono do animal – de que o dano adveio por culpa exclusiva da vítima ou do caso fortuito.
2. Tendo sido demonstrada a culpa exclusiva da vítima pelo ataque dos cães, caracterizando, dessa forma, excludente de responsabilidade da parte ré, não há que se falar em dever de indenizar.
3. Apelo não provido.